Tribunal: TRF3
Processo: 5010029-17.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementação deste ato; se estiver filiado, será cobrado, licitamente. 7. Lavrada a r. sentença em 03/03/2017, devidos honorários advocatícios recursais, art. 85, § 11, CPC, majorando-se a quantia arbitrada pela r. sentença em 2%, totalizando a sucumbência em 12% sobre o valor atribuído à causa (originários R$ 4.570,31, fls. 15). Precedente. 8. Improvimento à apelação. Improcedência aos embargos.”

(ApCiv 0002033-79.2016.4.03.6111, JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/09/2018.) (grifei)

Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a legalidade e exigibilidade das anuidades devidas pela parte autora, ora apelada, ao CRMV/MS, até a data da propositura da presente ação.

A sentença condenou o CRMV/MS ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado (ID no 28532758 - Pág. 11).

Anoto, neste ponto, que foi atribuído à causa o valor de R$ 590,00 (ID no 28532752 - Pág. 15).

Nos termos do artigo 85, § 14, do CPC: "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial". Sendo assim, entendo ser o caso de manter os honorários estabelecidos no percentual fixado em primeira instância, salientando que devem ser suportados na proporção de cinquenta por cento para cada uma das partes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reconhecer a legalidade e exigibilidade das anuidades devidas pela parte autora ao CRMV/MS até a data do ajuizamento da presente demanda.

É como

Inteiro teor:
145/208)

5010029-17.2018.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ATIVIDADE DE PET SHOP. REGISTRO E/OU MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA LOJA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A obrigatoriedade de registro no CRMV não é exigida de todas as atividades previstas nos artigos 5o e 6o da Lei n. 5.517/68, mas apenas daquelas "peculiares à medicina veterinária".

2. In casu, a atividade consistente no comércio varejista de pequenos animais domésticos, de artigos, medicamentos e alimentos para animais de estimação, não há como exigir a obrigatoriedade de seu registro no Conselho, porquanto a atividade exercida não se configura atividade ou função típica da medicina veterinária.

3. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010029-17.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN ERTZOGUE MARQUES - MS10256-A

APELADO: PEDRO RIVAS LUGLI - ME

Advogado do(a) APELADO: ERICK MORANO DOS SANTOS - SP240353-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010029-17.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN ERTZOGUE MARQUES - MS10256-A

APELADO: PEDRO RIVAS LUGLI - ME

Advogado do(a) APELADO: ERICK MORANO DOS SANTOS - SP240353-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de registro cumulado com pedido de repetição de indébito e antecipação de tutela ajuizada por Pedro Rivas Lugli – ME.

Alega o autor que desempenha atividade comercial de “PetShop”, tendo como atividade principal o “comércio varejista de animais vivos e artigos e alimentos para animais de estimação”, não se correlacionando com a atividade de medicina. Assim, requer, por meio da presente demanda, que seja afastada a exigência de registro junto ao CRMV, bem assim como que seja o CRMV condenado a repetir o indébito referente ao último ano, no valor aproximado de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) pago indevidamente.

O MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela antecipada e, ao final, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre a empresa do autor e o CRMV/MS, com todos os desdobramentos daí decorrentes, bem como para condenar o réu a proceder à repetição do indébito em favor do autor, com correção monetária em conformidade com o que dispõe o Manual de Cálculos da Justiça Federal (f. 87-89).

O CRMV/MS apelou, sustentando, em síntese, que não houve ilegalidade na exigência de registro, porquanto é imprescindível a presença de médico veterinário em empresas como a do impetrante, bem assim como que há necessidade de registro desses estabelecimentos porquanto tal exigência visa a proteger a saúde pública e a saúde do animal.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010029-17.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN ERTZOGUE MARQUES - MS10256-A

APELADO: PEDRO RIVAS LUGLI - ME

Advogado do(a) APELADO: ERICK MORANO DOS SANTOS - SP240353-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A empresa apelada atua no comércio varejista de animais vivos, rações, medicamentos e artigos veterinários e alimentos para animais de estimação.

Pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade de registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, bem assim como que seja o CRMV condenado a repetir o indébito referente ao último ano, de valor indevidamente pago.

Pois bem.

Segundo o artigo 27 da Lei n. 5.517/68:

"Art. 27 As firmas, associações, companhias, cooperativas, empresas de economia mista e outras que exercem atividades peculiares à medicina veterinária previstas pelos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, estão obrigadas a registro nos Conselhos de Medicina Veterinária das regiões onde funcionarem."

Da leitura do dispositivo supratranscrito, extrai-se que a obrigatoriedade de registro no Conselho não é exigida de todas as atividades previstas nos artigos 5o e 6o da referida lei, mas apenas daquelas "peculiares à medicina veterinária".

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade básica desenvolvida na empresa é fator determinante para vincular o seu registro ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).

Assim, se a atividade principal exercida pela empresa é o comércio varejista de pequenos animais domésticos e de artigos, alimentos e medicamentos para animais de estimação, não há como exigir a obrigatoriedade de seu registro no Conselho, porquanto a atividade exercida não se configura atividade ou função típica da medicina veterinária.

Veja-se, a esse respeito, o seguinte precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. I - A empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de medicamentos veterinários, ração animal e armarinho, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. II - Recurso especial improvido". ..EMEN:(RESP 201501599427, REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:26/08/2015)

Na linha do mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte Regional:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. EMPRESA DA ÁREA DE "PET SHOP". REGISTRO NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A obrigatoriedade de registro no Conselho de Medicina Veterinária não é exigida de todas as atividades previstas nos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517/68, mas apenas daquelas "peculiares à medicina veterinária". Assim, se o objeto social da empresa é o comércio de animais, de produtos veterinários e de rações, não há como exigir a obrigatoriedade de registro no Conselho, porque a atividade comercial não é inerente à medicina veterinária. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Apelação provida". (AC 00307458920154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016.)(Destaquei)

"ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APELAÇÃO. MICROEMPRESA. COMÉRCIO VAREJISTA DE PEIXES VIVOS ORNAMENTAIS, AQUÁRIOS E ACESSÓRIOS PARA AQUÁRIOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão posta nos autos diz respeito à obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul - CRMV/MS, bem como à manutenção de responsável técnico no estabelecimento que pratica o comércio varejista de animais vivos. (...) 7. No caso dos autos, conforme Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul, a microempresa apelada desenvolve atividade de comércio varejista de peixes vivos ornamentais, aquários e acessórios para aquários e comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping. Não havendo correlação entre as atividades desenvolvidas pela microempresa e o exercício da medicina veterinária, inexigíveis o registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a contratação de Médico Veterinário. Precedentes. (...) 10. Apelação desprovida. 11. Mantida a r. sentença in totum".(AC 00003262620134036000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/10/2016) (grifei)

"APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRVM. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. - Verifica-se que do cadastro nacional de pessoa jurídica consta a atividade 47.89-0-04: comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, o que está de acordo com o que consta do contrato social, ou seja, comércio varejista de rações. - Da leitura dos artigos 5o, 6o e 27 da Lei no 5.517/68 e 1o da Lei no 6.839/80, verifica-se que a atividade exercida pela empresa não está sujeita ao registro nos quadros do Conselho Regional de Medicina Veterinária e tampouco prescinde da contratação de médico veterinário. - Os artigos 1°, 2°, parágrafo único, e 3° do Decreto Estadual n.o 40.400/95 podem impor a obrigatoriedade da presença de médico veterinário, na medida em que a lei assim não determinou. - Apelação desprovida".(AC 00388489020124039999, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2016.) (grifei)

"EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE RAÇÕES, ACESSÓRIOS E ANIMAIS VIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANHO E TOSA EM ANIMAIS DOMÉSTICOS. REGISTRO. MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PROVIMENTO. 1. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a atividade básica desenvolvida na empresa determina a qual conselho de fiscalização profissional deverá submeter-se, sendo que a empresa cuja atividade precípua seja o comércio varejista de rações e acessórios para animais, bem como de animais vivos, além da prestação de serviço de banho e tosa em animais domésticos, não exerce atividade básica relacionada à medicina veterinária, motivo pelo qual não é obrigatório o seu registro no referido órgão de fiscalização profissional e a manutenção de profissional especializado. Precedentes. 2. Embargos infringentes providos".(EI 00002965120154039999, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, TRF3 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/11/2015.)

Destarte, forçoso concluir que a empresa do apelado não desenvolve atividade básica relacionada à medicina veterinária, não sendo, portanto, obrigada a efetuar registro perante o referido Conselho, residindo, aí, seu direito à repetição do indébito, conforme apontado na r. sentença.

Verifico, in casu, que a sentença proferida pelo juízo a quo alinha-se à jurisprudência pacífica deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de registro cumulado com pedido de repetição de indébito e antecipação de tutela ajuizada por Pedro Rivas Lugli – ME.

Adoto o relatório do e. Relator, acrescentando que o apelante afirma, em suas razões recursais, que a empresa recorrida requereu sua inscrição voluntariamente junto ao CRMV/MS, como pessoa jurídica, inclusive com a anotação de responsabilidade técnica, em 13/08/2014, estando, por conseguinte, sujeita à fiscalização, ao pagamento de anuidades e demais cominações legais (ID no 28532761 - Págs. 6/9).

Peço vênia para discordar do bem lançado voto do e. Relator.

Compulsando os autos, verifica-se que não resta comprovado que a autora, ora apelada, tenha sido compelida a se registrar perante o CRMV/MS, tratando-se, portanto, de inscrição voluntária.

É cediço que com o registro perante o Conselho de Classe surge a obrigação de pagar anuidades.

Nesse panorama, infere-se que a parte apelada inscreveu-se voluntariamente perante o CRMV/MS, sendo devido, por conseguinte, o pagamento das anuidades até a data da propositura da presente ação.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta E. Corte Regional:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ANUIDADES - INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA COMPROVADA - SUFICIÊNCIA DA FILIAÇÃO AO CONSELHO - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS - IMPROVIMENTO AO APELO 1. Confunde a parte apelante os fatos que geraram a execução embargada, errando o foco de atuação, vênias todas. 2. O Conselho não aplicou multa por ausência de filiação, cobrando no executivo anuidades (2011 a 2015), fls. 27, portanto matéria dentro do rol de sua competência. 3. As anuidades têm lastro em voluntária filiação realizada pela parte embargante, fls. 86, no ano 2008, fls. 86/90. 4. Tem-se objetivamente clara, desta forma, a vinculação da parte executada para com o Conselho de Veterinária, tendo sido provada a espontânea inscrição em seus quadros. 5. Pacífica a v. cognição segundo a qual nasce com o registro perante o Conselho de classe a obrigação de pagar anuidades. Precedentes. 6. Partindo o registro no CRMV de iniciativa voluntária do polo apelante (não há provas de que foi compelido), somente estará imune à cobrança de anuidade a partir do momento em que formalizar o desligamento da entidade, devendo adotar as medidas necessárias para implementação deste ato; se estiver filiado, será cobrado, licitamente. 7. Lavrada a r. sentença em 03/03/2017, devidos honorários advocatícios recursais, art. 85, § 11, CPC, majorando-se a quantia arbitrada pela r. sentença em 2%, totalizando a sucumbência em 12% sobre o valor atribuído à causa (originários R$ 4.570,31, fls. 15). Precedente. 8. Improvimento à apelação. Improcedência aos embargos.”

(ApCiv 0002033-79.2016.4.03.6111, JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/09/2018.) (grifei)

Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a legalidade e exigibilidade das anuidades devidas pela parte autora, ora apelada, ao CRMV/MS, até a data da propositura da presente ação.

A sentença condenou o CRMV/MS ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado (ID no 28532758 - Pág. 11).

Anoto, neste ponto, que foi atribuído à causa o valor de R$ 590,00 (ID no 28532752 - Pág. 15).

Nos termos do artigo 85, § 14, do CPC: "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial". Sendo assim, entendo ser o caso de manter os honorários estabelecidos no percentual fixado em primeira instância, salientando que devem ser suportados na proporção de cinquenta por cento para cada uma das partes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reconhecer a legalidade e exigibilidade das anuidades devidas pela parte autora ao CRMV/MS até a data do ajuizamento da presente demanda.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ATIVIDADE DE PET SHOP. REGISTRO E/OU MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA LOJA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A obrigatoriedade de registro no CRMV não é exigida de todas as atividades previstas nos artigos 5o e 6o da Lei n. 5.517/68, mas apenas daquelas "peculiares à medicina veterinária".

2. In casu, a atividade consistente no comércio varejista de pequenos animais domésticos, de artigos, medicamentos e alimentos para animais de estimação, não há como exigir a obrigatoriedade de seu registro no Conselho, porquanto a atividade exercida não se configura atividade ou função típica da medicina veterinária.

3. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, vencida a Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que lhe dava parcial provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.